Tribunal: TJDFT
Processo: 0718151-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718151-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA PACIENTE: ROGER WINDSON FERREIRA DA CRUZ AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA em favor de ROGER WINDSON FERREIRA DA CRUZ, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva, com a imediata soltura. Consta nos autos principais ter sido o paciente preso em flagrante no dia 29/04/2025, supostamente pela prática do delito previsto no art. 16 da Lei no 10.826/2003. Durante a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública. O impetrante tece considerações sobre as condições pessoais do paciente, como ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e a guarda judicial de um filho menor de 12 anos. A defesa aponta que a prisão preventiva do paciente não atende aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o qual exige prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além de demonstrar que a liberdade do indiciado geraria uma situação de perigo. Invoca o princípio da presunção da inocência e sustenta ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, substituindo-a por prisão domiciliar ou com a imposição de outras medidas cautelares diversas. No mérito, busca a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. No caso dos autos, não obstante o impetrante repute ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva – salientando, ainda, não haver fundamentos concretos para a manutenção da custódia cautelar –, não considero presentes, ao menos em análise perfunctória, elementos capazes de respaldar a alegação de ilegalidade. Depreende-se dos autos principais (no 0722109-21.2025.8.07.0001) ter sido o paciente preso em flagrante no dia 29/04/2025 pela prática, em tese, do delito do art. 16 da Lei no 10.826/2003 (posse de arma de fogo de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal). De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante no 2025.0046447-SR/PF/DF (ID 234188132, respectivos autos), durante o cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão e de Prisão Temporária expedidos nos autos no 0716911-03.2025.8.07-0001, em trâmite na 5a Vara de Entorpecentes, uma equipe da Polícia Federal encontrou dentro da residência do paciente 3 armas de fogo, 176 munições e cerca de R$ 8.000,00 em espécie. Realizada a audiência de custódia no dia 30/04/2025, o flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva com a finalidade de garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva. Registrou, ainda, que “nos autos que geraram a decretação da prisão temporária, o custodiado é investigado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais”. Tecidas essas considerações, tenho que o fumus comissi delicti e o periculum libertatis se fazem presentes. A prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva são extraídos das declarações dos policiais atuantes do flagrante – que, como sabido, gozam de crédito e confiabilidade suficiente para orientar a formação do convencimento do julgador – e do auto de apreensão, que indica a efetiva localização de 3 armas de fogo e 176 munições (ID 234188132, autos de origem). Conforme dito, a precaução de garantir a ordem pública e evitar a recidiva criminosa se legitima, pois, além de terem sido encontrados os artefatos e munições na residência do paciente, referido flagrante decorreu em razão de investigação por tráfico de drogas com repercussão interestadual e lavagem de capitais, na qual o paciente estava envolvido. Essa situação foi corroborada pela apreensão de aproximadamente R$ 200.000,00 em espécie em endereços vinculados ao paciente (ID 234188132, pág. 24, origem). Este quadro fático delineia a gravidade e a repercussão social dos fatos apurados a justificar a segregação cautelar como forma de proteger a ordem – ao menos defronte dos elementos indiciários analisados até esta etapa. Dessa forma, a despeito das insurgências levantadas, o decisum traz, de forma acertada e suficiente, os motivos que levaram ao convencimento do julgador pela decretação da prisão preventiva. Acrescenta-se que a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. No que diz respeito ao pleito subsidiário de aplicação de medidas alternativas à prisão, vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, providência diversa não emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Acrescenta-se, por fim, que as condições pessoais do paciente, mesmo quando favoráveis, não se prestam ao afastamento da prisão quando necessária à garantia da ordem pública. Dessa forma, ausentes elementos aptos a evidenciar ilegalidade na segregação cautelar do paciente, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise no julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator